Tribunal: TJDFT
Processo: 0701756-85.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. REVISÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na Ação de Alimentos, os honorários sucumbenciais devem ser calculados sobre o proveito econômico obtido, consistente na soma de 12 (doze) prestações mensais fixadas judicialmente, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o e do artigo 292, III, do Código de Processo Civil.
2. Apelação conhecida e provida.